Tribunal: STF
Processo: RE 1407202
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA. PACIENTE IDOSA COM SEQUELAS DE AVC E DM. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO APELO. NOVA IRRESIGNAÇÃO. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DOS ENTES FEDERATIVOS. AMPARO CONSTITUCIONAL E LEGAL. ÔNUS DOS ENTES PÚBLICOS: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. RESP 1.657.156/RJ SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PERANTE O STJ. TEMA 106. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    - Por ser a assistência à saúde matéria de competência solidária entre os entes federativos, pode a pessoa acometida de doença exigir tratamento e/ou medicamentos de qualquer um deles. 



    - A negativa de fornecimento de um medicamento ou tratamento cirúrgico imprescindível para o autor, cuja negativa gera risco à saúde, é ato que viola a Constituição Federal, pois vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente